Tribunal: TJES
Processo: 0001614-04.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-04.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e outros

APELADO: SANQUEIZE HILARIO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta e manteve a sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse. Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição com a prova constante dos autos, sustentando ter sido comprovada a posse sobre o imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante busca, de forma indevida, rediscutir o mérito da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão judicial.

4, A contradição suscitada pelos embargantes não se refere à estrutura lógica interna do julgado, mas sim à sua suposta divergência com as provas dos autos, o que configura contradição externa e não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que os autores não demonstraram o exercício de posse anterior ao do réu, requisito indispensável à procedência da ação possessória, conforme art. 561 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de origem reforça que os embargos declaratórios não são meio apropriado para manifestar inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

7. Inexistente vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos, não se configurando hipótese de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, por ausência de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se prestando o recurso à correção de suposto desacordo entre a decisão e a prova dos autos.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir o mérito da causa.

3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, ainda que haja inconformismo da parte com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.026, § 2º, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018; TJES, EDcl na Apelação Cível n.º 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; TJES, EDcl em Apelação n.º 014160110343, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e ALCIONE DA SILVA PEREIRA FABIANO
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a Sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

Contrarrazões de
DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E SANQUEIZE HILÁRIO PEREIRA
no ID 11768968, pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e ALCIONE DA SILVA PEREIRA FABIANO
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a Sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

Sustentam os embargantes, em síntese, que
“o r. Acórdão foi contraditório à prova nos autos e que os autores, devidamente, comprovaram a posse sobre o imóvel objeto do litígio”.

Não assiste razão aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Contudo, o que se observa na presente hipótese é mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível por esta via recursal.

O Acórdão embargado foi claro ao assentar que a ação possessória exige, para seu êxito, a demonstração da posse anterior exercida pelo autor e do esbulho praticado pelo réu, conforme prevê o artigo 561 do CPC. E foi justamente por não terem os autores se desincumbido de demonstrar tais requisitos — especialmente a posse de fato anterior — que a pretensão foi julgada improcedente.

Como destacado no voto condutor: “[...]
os apelantes não lograram provar exercício de posse anterior à do apelado Delcimar na área objeto do litígio, girando as divergências, em verdade, acerca da propriedade do imóvel.
”

Como sabido,
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado,
seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ainda,
a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna
do julgado
, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, caracterizando uma incoerência lógica, e não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a prova dos autos ou o entendimento da parte, o que caracterizaria uma contradição externa.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entendo que “[...]
se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição
[...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Contudo, rejeito o pedido formulado pelos embargados para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Embora improcedente a alegação de contradição, o recurso foi manejado dentro dos limites processuais e sem abuso evidente, não sendo possível afirmar, neste momento, a intenção deliberada de retardar o andamento processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e ALCIONE DA SILVA PEREIRA FABIANO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar